Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. TEMA 786. VERIFICADO O EXCESSO NO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO O NOME DA AUTORA DO AR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a sentença que condenou a ré, ora embargante, a retirar matéria jornalística envolvendo o nome da parte autora do ar.

2. Nos embargos, a ré arguiu que a decisão tomada contraria o decido pelo STF quanto ao Tema 786, RE 661.702 do STF.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema n.786/STF (RE n. 1.010.606 / RJ), fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

5. Depreende-se do julgado que, de fato, é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, contudo a incompatibilidade se refere a fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, devendo eventual excesso no direito à informação ser analisado caso a caso.

6. No caso concreto, por unanimidade, conclui-se que: “(...) A divulgação do nome da apelante em diversas reportagens, sem a verificação dos motivos que ensejaram sua ida ao Banco Rural, eis que se trata de local aberto ao público, carente de ênfase no momento de retificar algum dado e com extrema publicidade no momento de vincular sua pessoa ao esquema “mensalão”, sem qualquer investigação administrativa ou judicial que pesasse contra sua pessoa e, em tese, abalizasse as divulgações, configura dano de natureza extrapatrimonial. Assim, embora o contexto das matérias jornalísticas não se dissocie da realidade fática no que tange à frequência da autora ao Banco Rural naquele momento, afasta-se da verdade quando a aproxima ao famigerado esquema de corrupção, insinuando sua participação, o que inegavelmente abala sua esfera íntima, já que se trata de um assunto tão repudiado pela sociedade. (...). A manutenção da matéria no ar abala a esfera íntima da parte autora, isto é, a honra, a imagem, a privacidade. Por outro lado, a suspensão da matéria não acarretará qualquer afronta ao direito de liberdade de expressão, informação ou o direito à memória de toda a sociedade.”.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos conhecidos e rejeitados.